Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707368-49.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: ANGELO BENTO DOS SANTOS LIMA DESPACHO Intime-se Angelo Bento dos Santos Lima para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Mapfre Vida S.A. no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 69637993). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator